Tribunal: TJDFT
Processo: 0009162-09.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009162-09.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de exceção de pré-executividade apresentada pelo Distrito Federal, na qual requer seja “desconstituído o título executivo judicial em questão, já que fundado em interpretação tida por inconstitucional no julgamento da ADI 0021864-35.2017.8.07.0000 e no RE 1287126, configurando-se hipótese típica de coisa julgada inconstitucional”. No referido incidente, o DF alega, em síntese, que o título executivo que lastreia a presente execução é inexigível, porquanto se baseou em interpretação tida por inconstitucional do art. 21, §3o, I, da Lei Distrital n. 4.075/2007 e/ou do art. 20, I, da Lei Distrital n. 5.105/2013, que dispõem acerca da carreira de magistério público do Distrito Federal e estabelecem os requisitos legais para a percepção da Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GAEE). Narra que o Sindicato dos Professores do Distrito Federal-SINPRO/DF defendia a tese de que “o requisito de que a turma seja exclusivamente composta por alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade seria inconstitucional, razão pela qual todos os professores que lecionem em salas de aula que possuam ao menos um aluno com necessidades especiais fariam jus à percepção da GAEE”. Afirma que o Conselho Especial do eg. TJDFT julgou improcedente a ADI 0021864-35.2017.8.07.0000, interposta pelo SINPRO/DF, e reconheceu a constitucionalidade dos referidos dispositivos e, por conseguinte, dos requisitos legais para a concessão da GAEE. Salienta que a decisão exequenda adotou interpretação contrária ao decidido pelo eg. TJDFT, em sede de controle concentrado, o que caracteriza a coisa julgada inconstitucional. Defende o cabimento, no caso em análise, da exceção de pré-executividade ao argumento de que, mesmo após o trânsito em julgado, é possível questionar a exigibilidade do título judicial ancorado em interpretação constitucional destoante de decisão proferida em sede de controle concentrado. Sustenta que, nos processos que tramitam perante o Juizado Especial de Fazenda Pública, embora não seja cabível o ajuizamento de ação rescisória, por expressa disposição do art. 59 da Lei 9.099/95, “em se tratando de título judicial lastreado em interpretação reconhecidamente inconstitucional, revela-se possível requerer a desconstituição do título por meio de simples petição, nos próprios autos”, observando-se o prazo decadencial de 2 anos após o trânsito em julgado da ação direta de inconstitucionalidade. Ocorre que o presente feito trata-se de execução coletiva decorrente do julgamento do Mandado de Segurança Coletivo n. 7.253/1997. Ao julgar o referido writ, este e. TJDFT concedeu a ordem para determinar o restabelecimento do benefício-alimentação instituído pela Lei distrital n. 786/1994 e suspenso pelo Decreto n. 16.990/1995. A segurança foi concedida para garantir aos servidores do GDF o pagamento do benefício alimentação desde a impetração do MSG – abril de 1997 – até o seu restabelecimento, pelo Distrito Federal, em maio de 2002 (Lei distrital 2.944/2002). Assim, o período exequendo refere-se às parcelas do benefício alimentação devidas aos servidores entre abril de 1997 a abril de 2002. Desse modo, em observância ao princípio da cooperação, determino a intimação do Distrito Federal para esclarecer se a interposição do presente incidente decorreu de erro material ou se há interesse em seu prosseguimento e, nesse caso, deverá demonstrar, de modo fundamentado, qual a relação dos argumentos expostos com o caso concreto em exame. Brasília, 25 de março de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR